Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1004477-89.2025.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA
Agravado(s): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA EXORBITANTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para determinar que a reclamada procedesse à retificação das faturas de fornecimento de água referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de água é regular ou abusiva, justificando a retificação das faturas; e (ii) estabelecer se a cobrança excessiva, desacompanhada de circunstâncias agravantes, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há elementos suficientes nos autos que comprovem a regularidade do consumo faturado pela concessionária, legitimando a determinação de retificação das faturas com base na média de consumo.
4. A vistoria realizada no imóvel, embora tenha afastado a existência de vazamento interno, não comprova, por si só, a correção dos valores cobrados.
5. A mera cobrança excessiva, desacompanhada de consequências adicionais relevantes, não configura dano moral indenizável.
6. Não há prova de suspensão do serviço essencial nem de circunstâncias intensificadoras aptas a demonstrar lesão extrapatrimonial.
7. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais, que afasta a indenização por dano moral em hipóteses de cobrança abusiva sem outros desdobramentos gravosos.
8. O Agravo Interno não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão recorrida, revelando-se manifestamente infundado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e improvido, com manutenção da decisão monocrática.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da regularidade do consumo autoriza a retificação de faturas de fornecimento de água com base na média de consumo.
2. A cobrança excessiva, sem demonstração de suspensão do serviço ou de circunstâncias agravantes, não caracteriza dano moral indenizável.
3. O Agravo Interno desprovido, por reiterar argumentos já apreciados, enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009694-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 20.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004477-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 387.948.021-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA EXORBITANTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para determinar que a reclamada procedesse à retificação das faturas de fornecimento de água referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de água é regular ou abusiva, justificando a retificação das faturas; e (ii) estabelecer se a cobrança excessiva, desacompanhada de circunstâncias agravantes, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há elementos suficientes nos autos que comprovem a regularidade do consumo faturado pela concessionária, legitimando a determinação de retificação das faturas com base na média de consumo.

4.

A vistoria realizada no imóvel, embora tenha afastado a existência de vazamento interno, não comprova, por si só, a correção dos valores cobrados.

5.

A mera cobrança excessiva, desacompanhada de consequências adicionais relevantes, não configura dano moral indenizável.

6.

Não há prova de suspensão do serviço essencial nem de circunstâncias intensificadoras aptas a demonstrar lesão extrapatrimonial.

7.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais, que afasta a indenização por dano moral em hipóteses de cobrança abusiva sem outros desdobramentos gravosos.

8.

O Agravo Interno não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão recorrida, revelando-se manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e improvido, com manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da regularidade do consumo autoriza a retificação de faturas de fornecimento de água com base na média de consumo.

2.

A cobrança excessiva, sem demonstração de suspensão do serviço ou de circunstâncias agravantes, não caracteriza dano moral indenizável.

3.

O Agravo Interno desprovido, por reiterar argumentos já apreciados, enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009694-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 20.10.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática
(id. 327643375)
que
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas referente aos meses de janeiro/fevereiro (2025).

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para condenação da parte reclamada por dano moral.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Segundo consta na petição inicial, a parte autora verificou a cobrança exorbitante das faturas de fornecimento de água em valor que não corresponde com o efetivo consumo realizado. Pugnou a revisão das faturas referentes ao período de
abril de 2024 (R$ 255,00) | junho de 2024 (R$ 679,00) | janeiro de 2025 (R$ 414,36) e fevereiro de 2025 (R$ 371,88)
, com base na média anual de consumo.

Em contestação a Reclamada alega que houve vistoria no local na data de 11/04/2025, confirmando que não há vazamento entre a ligação do cavalete e as caixas d’água.

No caso em apreço, não há elementos suficientes que comprovem a regularidade do consumo faturado pela parte Reclamada.

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
cobranças
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA ABUSIVA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a abusividade da cobrança operada pela recorrida em face da recorrente e determina a sua retificação.

Cobrança sem consequências outras capazes de gerar o alegado dano moral.

Recorrente que sustenta a ocorrência de suspensão do serviço de abastecimento de água, todavia, não comprova minimamente o ocorrido.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

(N.U 1009694-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 327643375).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026